Tribunal: TJSP
Processo: 1125600-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Contrato de consumo - Prestação de serviços educacionais – Ausente prova da ciência inequívoca e prévia do aluno acerca dos requisitos previstos em contrato, para impor à ré a obrigação de pagar o FIES – Prova de que ao aluno incumbia apenas o pagamento da taxa a cada trimestre - Prevalece a oferta feita ao consumidor – Reconhecimento, no caso dos autos, do dever das rés de pagarem o contrato

Ementa:
- Contrato de consumo - Prestação de serviços educacionais – Ausente prova da ciência inequívoca e prévia do aluno acerca dos requisitos previstos em contrato, para impor à ré a obrigação de pagar o FIES – Prova de que ao aluno incumbia apenas o pagamento da taxa a cada trimestre - Prevalece a oferta feita ao consumidor – Reconhecimento, no caso dos autos, do dever das rés de pagarem o contrato de financiamento-FIES.
- Dano moral havido – Indenização elevada – Recurso das rés não provido, provido o do autor, com observação.